Tribunal: TJPA
Processo: 0000777-44.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000777-44.2013.8.14.0040

APELANTE: ANDRE RAMOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE
. BUSCA PESSOAL DE FORMA IRREGULAR. REJEIÇÃO.
FUNDADA SUSPEITA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar.
A busca pessoal e apreensão de drogas pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância, quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito. Mormente, no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Precedentes. Preliminar rejeitada;

2.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ANDRE RAMOS RODRIGUES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 600 dias-multa
.

Em suas razões, inicialmente, requer a nulidade das provas colhidas durante a abordagem policial,
por ausência de fundada razão acerca da busca pessoal. No mérito,
pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Transcrevo os fatos da exordial acusatória (ID – 16634338):

“(...)
No caso em tela, verifica-se que os Policiais Militares estavam realizando patrulhamento no município, quando avistaram o réu pilotando uma moto vermelha em atitude suspeita. Ato seguinte, procederam a abordagem do réu e durante a revista pessoal, encontraram com o mesmo a quantidade de 14 (quatorze) gramas da substância entorpecente conhecida por “crack”, embaladas em dois sacos plásticos.
(...)”

São os fatos.

DA NULIDADE ABSOLUTA DA BUSCA PESSOAL REALIZADA - ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS.

Nas razões recursais, postula a defesa, inicialmente, o reconhecimento de nulidade da prova obtida através da revista pessoal.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa"
(HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

Ao prestar depoimento em juízo, o policial militar
MALKON WELLINGTON TEIXEIRA MARTINS
afirmou: “
que estavam em uma ronda no

bairro dos Mineiros

e avistaram o acusado em uma moto e, atitude suspeita; Que realizaram abordagem no rapaz e nessa abordagem foi encontrada uma quantidade de substancia entorpecente na bolsa do cidadão; Que não recorda a quantidade e que a droga era aparentemente crack; Que segunda informação, o acusado tem uma vida pregressa na vida do crime; Que a abordagem foi realizada no período da tarde e que o acusado encontrava-se sozinho, Que apresentava uma certa quantia de dinheiro, e que não recorda quanto”.

Como se vê, a autorização para a revista pessoal, em caso de fundada suspeita, decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida.

Na hipótese, observou-se no acervo processual, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o recorrente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais,
não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência
. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
-
NÃO ACOLHIMENTO
- SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
"Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização"
(HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente registrar ser "atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Assim, restou evidenciada a justificativa para a abordagem e a busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. Preliminar rejeitada.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada pela Prisão em Flagrante do Apelante, pelo Laudo Toxicológico (ID: 16634342 – pág. 22), onde a substância deu positivo para o grupo químico de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, pesando 13,832 gramas.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos o que afirmou o policial militar
ROSIVAN
SILVA DIAS
, em juízo, conforme consta da sentença e conforme mídias dos autos:

“(...) QUE avistaram o indivíduo que agia de forma suspeita e resolveram realizar a abordagem;
QUE ao revista-lo, encontrou uma quantidade de substância parecida com um crack
; QUE a abordagem ocorreu pela tarde, que não recorda o horário; QUE o acusado estava em uma moto honda biz; QUE o acusado não informou qual era a finalidade da droga; QUE já havia realizado uma diligência na qual o acusado estava de posse de uma droga que havia comprado de outro indivíduo (...)(trecho retirado da sentença à fl. 162 – ID nº 16634343 (...).

Observa-se que o depoimento da testemunha
Rosivaldo
é harmônico com o da testemunha
Maikon Wellington Teixeira Martins,
que narrou
:
“[...]
Que realizaram abordagem no rapaz e nessa abordagem foi encontrada uma quantidade de substância entorpecente na bolsa do cidadão [...]”.

Corroborando com os fatos a testemunha de defesa do recorrente
Jucinete Lopes de Sousa,
informou:

“[...] Que conhece o acusado há 02 anos; Que o acusado é usuário de drogas; Que não sabe informar se é traficante de drogas; Que nunca viu o acusado usando drogas; Que ouviu boatos que o acusado já havia sido preso em outra ocasião [...]”.

Por derradeiro, o recorrente negou os fatos narrados na denúncia, vejamos:

[...] QUE os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; QUE não estava de posse da droga que encontraram: QUE tinha ido comprar um crédito no mercado e que os policiais o abordaram ali e colocaram dentro da viatura; QUE os policiais levaram até o quartel

mostraram a droga disseram que a droga era dele;' QUE os policiais colocaram um saco na

Todavia, sua versão resta isolado nos autos.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim sendo, tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2024